Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717355-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO COUTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUNICE MONTEIRO AGRAVADO: ADNAN SILVA CONCEICAO, IRANI DOS SANTOS BEZERRA D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal, tendo em vista a informação em contrarrazões (id 26741936) e na petição da d. Procuradoria de Justiça (id 27377219) de que o valor penhorado de R$4.831,76 o qual não é objeto deste recurso, portanto incontroverso, é suficiente para o adimplemento substancial do débito exequendo em relação ao agravado ADNAN SILVA CONCEIÇÃO. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora